Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-44.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005945-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. C. M. D. S. - CPF: 063.511.131-48 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), DAYANE DE SOUZA MACEDO - CPF: 025.102.571-37 (APELADO), ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR - CNPJ: 01.395.634/0001-53 (APELANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), LOJA FUTEBOL MANIA - BANCA 521 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANE DE SOUZA MACEDO - CPF: 025.102.571-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR - CNPJ: 01.395.634/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - ABORDAGEM VEXATÓRIA À MENOR DE IDADE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável a falsa imputação de crime, realizada por meio de abordagem vexatória em estabelecimento comercial, máxime se realizada em face de pessoa menor de idade.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1005945-44.2020.8.11.0041

Apelante
: Loja Futebol Mania - Banca 521

Apelado
: L. C. M. D. S.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Loja Futebol Mania - Banca 521.

Ação
: Indenização por Danos Morais, ajuizada por
L. C. M. D. S
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 150538195): Suscita preliminar de legitimidade passiva da Associação dos Camelôs do Shopping Popular, sob o fundamento de que um funcionário da Associação teria participado do fato.

Defende, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça à apelante, ao argumento de que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Para tanto, alega que a
Loja Futebol Mania
se tratava de uma micro empresa individual que funcionava no shopping popular de Cuiabá-MT, mas que encerrou suas atividades em razão da pandemia da COVID-19.

Acrescenta que a proprietária da loja recebe renda no valor de R$ 600,00 mensais, referentes à bolsa de estágio.

No mérito, sustenta que é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais, porquanto afirma que a situação caracteriza mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente, entende pela redução do montante indenizatório, para que atenda melhor à capacidade econômica da causadora do dano.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pela manutenção da sentença (Id. 150538202).

Deferida a
gratuidade da justiça
, apenas para o processamento do presente recurso (Id. 151967659).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr.
Flávio Cezar Fachone
, pelo parcial provimento do recurso, para manter a condenação por danos morais e reduzir o montante indenizatório (Id. 155886654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1005945-44.2020.8.11.0041

Apelante
: Loja Futebol Mania - Banca 521

Apelado
: L. C. M. D. S.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante suscita preliminar de legitimidade passiva da
Associação dos Camelôs do Shopping Popular
, sob o fundamento de que um funcionário da Associação teria participado do fato.

A ação foi ajuizada em face de
Loja Futebol Mania - Banca 521
e
Associação dos Camelôs do Shopping Popular
.

Citada, a
Associação dos Camelôs do Shopping Popular
apresentou contestação em que suscitou sua ilegitimidade passiva (Id. 150538166), que foi acolhida pela sentença recorrida, nos seguintes termos (Id. 150538193):

“(...) É inconteste a
ilegitimidade passiva
da ré – ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING POPULAR, sobre a qual não pode recair a responsabilidade referente a eventual vício do serviço do Requerido/FUTEBOL MANIA.

Sobressai da inicial que
nenhum representante da Associação Requerida teria participado dos fatos em si
, mas apenas funcionário do BOX 521, loja “Futebol Mania”.

Ademais,
a solidariedade não se presume
, devendo resultar da vontade da lei ou da manifestação de vontade inequívoca das partes, nos termos do artigo 265, do Código Civil, e, no caso, ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING POPULAR não se enquadra em nenhuma das posições elencadas nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 20, 25, §1º, do CDC. (...)”.

Do exame, verifica-se que a lide gira em torno de pedido de danos morais por ato praticado por sócia da empresa apelante
Loja Futebol Mania - Banca 521
.

Salienta-se que, de fato, não há registro de prática de atos por representantes ou funcionários da
Associação dos Camelôs do Shopping Popular
.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Apelação de
Loja Futebol Mania - Banca 521
contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
L. C. M. D. S
., para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais ou reduzir o montante indenizatório.

A lide gira em torno de pedido de indenização por danos morais feito por
L. C. M. D. S.
, menor representado por sua genitora
Dayane de Souza Macedo
.

Narra o autor que, em 07.12.2019, esteve acompanhando sua mãe e dois amigos em compras no Shopping Popular de Cuiabá. Naquela ocasião, alega ter sido constrangido por uma sócia/funcionária da empresa
Loja Futebol Mania - Banca 521
, que teria acusado o autor de furto de uma camiseta.

Extrai-se da petição inicial (Id. 150531705):

“(...)
A moça gritava com o Reclamante o constrangendo, expondo-o diante dos amigos e de várias pessoas, mandando o abrir a mochila e devolver a camiseta que havia furtado da loja
, o que fez a Genitora imediatamente intervir na situação vexatória não permitindo o seu filho abrir a mochila naquele momento, pois acionaria a presença da Polícia Militar para acompanhar tal constrangimento.

A Polícia Militar prontamente atendeu a solicitação da Genitora do Reclamante e se fez presente no local, Guarnição 9929, composta por 02 (dois) policiais militares, momento em que a Representante da Reclamada ao vê-los, entrou pra dentro da loja Futebol Mania e não saiu mais. (...)”.

A parte autora colacionou Boletim de Ocorrência nº 2019.368040 elabora pela Polícia Judiciária Civil de Cuiabá-MT na data dos fatos, além de comprovante de compra realizada no Shopping Popular na mesma data, Notificação nº 1014/2019 realizada junto à Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como Requerimento de visualização de imagens e Reclamação interna registrados junto ao Shopping Popular (Id. 150531709 e seguintes).

A empresa requerida, por sua vez, em que pese tenha apresentado contestação em que narrou outra versão dos fatos, deixou de juntar quaisquer provas capazes de sustentar suas alegações nem de desconstituírem a argumentação da parte autora (Id. 150538173). Ademais, quando oportunizada, deixou de arrolar testemunhas (Id. 150538188).

Pois bem.

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada à sócia da empresa apelante,
Loja Futebol Mania - Banca 521
, não se limita mero aborrecimento ou a consequências toleráveis da vida das relações.

Aqui, de acordo com a prova coligida, a sócia da empresa apelante constrangeu e expôs o autor, ora apelado, ao proferir contra ele falsas acusações de furto, por meio de abordagem vexatória.

Destaca-se que a empresa requerida possui, em tese, maior capacidade probatória e poderia ter diligenciado junto ao Shopping Popular para obter as imagens das câmeras de segurança, porém deixou de produzir provas de qualquer tipo.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão de falsa imputação de crime feita por meio de abordagem vexatória à pessoa menor de idade, já que o autor tinha à época dos fatos 13 anos.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO ANTES DA CITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E O CARÁTER PEDAGÓGICO, PUNITIVO E REPARATÓRIO DA INDENIZAÇÃO - OBSERVAÇÃO - NECESSIDADE. (...) -
Causa dano moral a abordagem indevida feita a menor no estabelecimento comercial da parte ré, por seu segurança por supor que estaria a parte autora consumindo produto sem o respectivo pagamento. - A falsa acusação de furto e a abordagem inadequada dos prepostos do estabelecimento comercial que expõem o consumidor a situação vexatória ensejam a reparação por danos morais.
(...) ” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.137124-4/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERESSE DE INCAPAZ - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INSTÂNCIA PRIMEVA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À INCAPAZ E PARECER DE MÉRITO OFERTADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA AUTORA, INOBSTANTE DESISTÊNCIA TÁCITA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS, DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DO CPC -
ABORDAGEM INDEVIDA DE MENOR EM SUPERMERCADO - ACUSAÇÃO DE FURTO - EVIDENTE EXCESSO PELOS PREPOSTOS DO RÉU
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.
A autora foi injustamente acusada por prepostos do réu de ter furtado os chinelos que usava, tendo sido exposta a situação de constrangimento e desconforto e obrigada a sair do local descalça.
Restou evidenciado o excesso praticado pelos funcionários do réu quando da abordagem à autora, tendo sido demonstrado que ela, uma criança de dez anos, foi desrespeitada e submetida à situação de truculência, constrangedora e vexatória, tendo os funcionários do réu agido de forma desarrazoada, rude e agressiva. (...)”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0040.12.002407-6/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2015, publicação da súmula em 01/12/2015).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– DENUNCIAÇÃO À LIDE – MATÉRIA JORNALÍSTICA –
FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME
– ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPULSO PROCESSUAL PELO MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INDICAR TESTEMUNHAS – SUPRIDA EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO

ESPONTÂNEO -
DANO MORAL CONFIGURAD
O – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA COM CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO A RESSARCIR OS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Demonstrado pelo autor o dano moral advindo de matéria jornalística que lhe imputou falsa prática de crime, enseja o dever de indenizar. Pela Teoria do Risco Empresarial, todo aquele que exerce atividade no mercado de consumo, responde pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A condenação do Jornal ao pagamento de indenização por dano moral e a procedência do pedido da lide secundária, com condenação do denunciado a ressarcir os consectários da condenação sofrida pela ré na lide principal, não significa, necessariamente, afronta à Teoria do Risco da Atividade Empresarial, mas in casu, constatação da responsabilidade do denunciado” (N.U 0010360-95.2006.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA –
IMPUTAÇÃO FALSA DE PRÁTICA DE CRIME – CONDUTA ILÍCITA - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – REPARAÇÃO DEVIDA
– VALOR MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável a veiculação de matéria jornalística que atribui falsamente ao autor a prática de crime que não cometeu. O valor da reparação deve ser minorado quando necessário para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (N.U 1035386-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – NOTÍCIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA –
FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA FEITA PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR -
DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido” (N.U 1001097-68.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Colaciona-se fragmento da sentença que tratou da matéria (Id. 150538193):

“(...) É cediço que cada vez mais é normal as notícias de fatos como o aqui tratado, em que as equipes de segurança de lojas e supermercados, imbuídas de preconceito, agem de forma completamente desproporcional, chegando até mesmo a cometer homicídios, o que não pode ser aceitado por este Poder.

Logo, tendo em vista a extensão do dano, a vergonha, bem como a humilhação suportada pelo Autor, que jamais esquecerão tal evento traumático, tão somente em decorrência de suas aparências física, entendo ser razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um deles. (...)”.

Em razão da particularidade do caso, entende-se pela manutenção da condenação fixada em sentença, no valor de R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória, máxime por se tratar de dano moral sofrido por pessoa menor de idade, sob a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023